Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (id 6570359) em face do v. acórdão de id 6184161, que, de forma unânime, conheceu e desproveu o recurso do ente público, conforme a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. 1. Como prevê o art. 29, II do CTB, o motorista deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerados, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 2. Em caso de colisão na parte posterior do veículo que trafega à frente, há presunção de culpa por parte daquele condutor que colidiu seu veículo na traseira de outro, supostamente por ausência de cuidado ao não observar as condições de trânsito à sua frente ou não guardar distância de segurança. 3. Não comprovando o réu qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, inciso II, do CPC), deixando de fazer prova que afastasse a presunção de culpa que recai sobre si, deverá responder pelos danos decorrentes do sinistro. 4. Demonstrada a conduta culposa, o nexo causal e o resultado, presente o dever de indenizar o ofendido quanto aos danos materiais 5. Recurso conhecido e desprovido.” Em suas razões de recurso (id 6570359), o embargante assevera que há erro de fato no julgado e alega que se faz necessário que se pronuncie, expressamente, sobre a afronta ao art. 37, caput, da Constituição com o afastamento da regra consagrada no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a qual deveria ser realizada pela TR, e não pelo IPCA-E, como determinado no acórdão embargado. Ao final, requer o embargante sejam acolhidos os embargos de declaração, para que se reconheça a incidência de correção monetária sobre os valores da condenação imposta ao ente federado pela TR. Sobreveio decisão de id 6593031, determinando o sobrestamento do feito, até que a questão seja dirimida no RE 870.947 (Sergipe) pelo excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Diante do julgamento do RE 870.947, as partes foram instadas a se manifestarem sobre o que entenderem de direito (id 17461256). A ALLIANZ SEGUROS S/A se manifestou no id 18372625, requerendo o prosseguimento do feito. O DISTRITO FEDERAL se manifestou (id 18498528) pedindo desistência dos embargos de declaração anteriormente interpostos, pois a decisão embargada encontra-se de acordo com os precedentes vinculantes formados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.492.221. É o relatório. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal. Decorrido o prazo recursal, adote a Secretaria as diligências de praxe, encaminhado os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator